Tribunal: STF
Processo: RMS 31111
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. LEI 10.559/2002. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de revisão de anistia concedida com fundamento na Lei 10.559/2002.



    II – Agravo a que se nega provimento.